Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708524-36.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA ROSA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição de ID 57286249. Os fatos novos trazidos pela Defesa após a prolação do acórdão devem ser formalizados em writ próprio até porque, na decisão do Colegiado, ficaram expressas as medidas cautelares e que “A implementação e acompanhamento do cumprimento das cautelares ficam a cargo do Juízo “a quo”. 2. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator